Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700934-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMELIO PELIZON AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela, interposto por NORMÉLIO PELIZON contra a decisão saneadora proferida nos autos da ação n.o 0731515-47.2017.8.07.0001, que manteve a tutela provisória destinada à apreensão das sementes de soja (ID 13718168). Argumenta que a apreensão atingiu 300 sacas de soja com 800kg cada, distribuídas em 9 lotes, dos quais foram retiradas as 9 amostras, resultando em laudo técnico que apenas 2 das amostras seriam geneticamente compatíveis com os produtos cultivares comercializados pelas empresas associadas à autora. Assevera ser inadmissível a manutenção da constrição sobre os demais lotes, passados mais de 2 anos, devendo ser liberados para possibilitar a venda como grão comercial, sendo baixo o valor da caução de R$ 80.000,00 para sanar eventual compensação de prejuízos, uma vez que a totalidade dos bens apreendidos corresponde à cotação de R$ 320.000,00, sendo imprescindível a complementação da caução ou cassação parcial da apreensão. Requer a concessão de tutela antecipada para proceder à exclusiva liberação dos 7 lotes que não convergiram em laudo técnico com os cultivares das empresas associadas à autora, bem como para determinar o depósito complementar da caução a R$ 240.000,00, correspondente ao valor dos referidos lotes. Preparo recolhido (ID 13718173). É o relatório do necessário. DECIDO. O artigo 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme se vê: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Em análise aos autos de origem, verifica-se que a tutela provisória de urgência foi concedida por decisão datada de 15/12/2017, a fim de determinar, dentre outras medidas, a busca e apreensão das sementes de soja armazenadas em sacas brancas (bags) localizadas no galpão da fazenda do réu (ID 12175698), cujo mandado, via carta precatória, restou juntado em 19/06/2018 (ID 18709215 e ID 18709398), não tendo, contudo, havido oportuna impugnação pelo réu quanto ao ponto no prazo legal. Apenas por ocasião da contestação (ID 39994851) é que o réu pleiteou a cessação da eficácia da decisão que concedeu a tutela de urgência, visando a liberação dos 7 lotes que não convergiram em laudo técnico com os cultivares das empresas associadas à autora, vindo o Juízo, na decisão saneadora ora recorrida (ID 50340111), a manter a tutela de urgência anteriormente deferida (e não oportunamente impugnada) ante a necessidade de guarda do produto para viabilizar a instrução processual. Referido decisum, como se vê, não se trata, portanto, de nova concessão ou indeferimento de tutela provisória, o que permitiria a interposição de agravo (art. 1.015, I, CPC). Dessa forma, tem-se que a pretensão recursal, voltada à liberação de lotes de grãos de soja apreendidos após determinação judicial em tutela provisória antes deferida, trazendo novos argumentos e pedidos, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora